Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708780-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALBA CRISTINA DE QUEIROZ DUTRA SILVA RECORRIDO: MAURICIO FERREIRA QUIRINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INJÚRIAS RACIAIS PROFERIDAS A TERCEIRO DESCONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. 3. Conforme exposto na inicial, no dia 24.09.2022, a recorrente teria, sem qualquer motivação aparente, proferido injúrias raciais contra o autor/recorrido, vindo a ofendê-lo com as expressões “negro desgraçado” e “negro maldito”. Além disso, teria a recorrente afirmado ao recorrido que, em razão da cor de sua pele, ele não deveria estar presente no local, um bar na região administrativa de Taguatinga/DF. Relata que as agressões verbais foram presenciadas por familiares do recorrido e por outros frequentadores do estabelecimento comercial. Pelo exposto, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 24.240,00. 4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)há farta prova das ofensas perpetradas pela ré contra o autor, o que extrapola o mero dissabor, porque os xingamentos e palavras ofensivas proferidas pela ré revelam-se suficientes para caracterizar abalo aos direitos da personalidade e configurar dano imaterial passível de reparação”. 5. Nas razões recursais, a recorrente formulou os seguintes pedidos: “a) Que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença “a quo”, aplicando efeito modificativo; b) A anulação da sentença ID 162576557 que julgou parcialmente o pedido do recorrido condenando a recorrente a pagar R$ 5000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mérito e da sentença ID 164972309 que apreciou os embargos de declaração(...).” 6. O recorrido não apresentou contrarrazões. 7. Ao que se infere do conjunto da postulação, além da improcedência do pedido autoral, a recorrente pretende a anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa. Para tanto, sustenta que o juízo de primeiro grau decidiu a causa com base em prova emprestada, na qual não teria sido observado o devido contraditório. 8. Outrossim, argumenta que há necessidade de oitiva do recorrido, de sua sogra e dos policiais militares que efetuaram a prisão da recorrente, pois não há certeza quanto à suposta injúria proferida pela recorrente. 9. Da nulidade da sentença. Por existir norma especial sobre o rito dos juizados especiais, não há que se falar na aplicação das regras do procedimento comum. Nesse sentido, o artigo 33, da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Preliminar rejeitada. 10. No caso, a prova documental foi suficiente para o julgamento da causa, especialmente a contestação na qual a própria recorrente confessa ter se comportado “de uma maneira que jamais comportaria”, consoante bem observado pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, é desnecessária a produção de prova oral, porquanto o feito se encontra suficientemente instruído com a prova documental. Logo, a sentença não padece de qualquer nulidade que enseje o retorno dos autos à origem. 11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 12. No caso, a própria recorrente confessa ter proferido injúrias raciais à pessoa do recorrido, o que pôde ser corroborado pelo amplo conjunto probatório acostado aos autos. Por outro lado, a tragédia pessoal que acometeu a recorrente, consistente no falecimento de seu cônjuge, bem como o uso de medicamentos controlados em decorrência desse fato, não se traduzem em escusa absolutória para a prática de atos ilícitos. Assim, a condenação ao pagamento de reparação por danos morais é medida que se impõe. 13. Do "quantum" indenizatório. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido. 14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS E NÃO APONTAMENTO PELA PARTE EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante com base no "caput" do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Para tanto, argumenta que esta Turma Recursal concluiu pela utilização de prova emprestada para o deslinde da causa, que a condenou a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor/embargado, a título de reparação por danos morais. Por outro lado, sustenta que as provas não teriam sido produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de "sanar os vícios supramencionados". 3. O embargado não apresentou contrarrazões. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há quaisquer vícios no acórdão embargado. Aliás, sequer foi apontado pela embargante, objetivamente, alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.022 do CPC, tendo se limitado a citar o "caput" do referido dispositivo legal. Assim, objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5o XXXV, LV e LXXIV, art. 37 e art. 92, IX da CRFB, porquanto diz ter havido cerceamento de defesa ao ter sido negada a oitiva requerida pelo recorrente. Afirma que o juízo de primeiro grau decidiu a causa com base em prova emprestada, na qual não teria sido observado o devido contraditório. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão a gratuidade de justiça que ora defiro. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: “No caso, a prova documental foi suficiente para o julgamento da causa, especialmente a contestação na qual a própria recorrente confessa ter se comportado “de uma maneira que jamais comportaria”, consoante bem observado pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, é desnecessária a produção de prova oral, porquanto o feito se encontra suficientemente instruído com a prova documental. Logo, a sentença não padece de qualquer nulidade que enseje o retorno dos autos à origem.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal